Tribunal: TJDFT
Processo: 0701861-23.2019.8.07.0008
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS. AQUISIÇÃO PELO PROGRAMA DE MILHAGEM SMILES. CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR. TARIFA AÉREA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que a condenou a restituir ao autor a importância de R$ 4.234,86 (quatro mil duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos), equivalente a 95% da quantia desembolsada para compras de passagens aéreas.

2. Compulsando os autos, identifica-se que o autor comprou passagens de ida e volta para o destino Guarulhos/Tel Aviv e Tel Aviv/Guarulhos pelo preço total de R$ 2.250,16 mais 178.000 milhas Smiles, saindo dia 01/06/2019 e retornando em 26/06/2019. No caso, o consumidor solicitou o cancelamento das passagens em 29/04/2019 por motivos particulares, para tanto, a título de multa pelo cancelamento da passagem de ida, pagou R$ 2.207,59, bem como perdeu 28.000 milhas, observando que as passagens de volta não admitiam qualquer reembolso, por serem supostamente promocionais.

3. Não olvido que compra de passagens aéreas promocionais disponibiliza ao consumidor preços mais módicos e impõe-lhe, em contrapartida, limitações quanto à alteração ou ao cancelamento das passagens. Nada obstante, na espécie, a ré/recorrente não demonstrou a qualificação dos bilhetes aéreos adquiridos, de modo a se perquirir as regras tarifárias quanto ao cancelamento e reembolso. A ré/recorrente se restringiu a realizar uma simulação de compra de passagem aérea (ID 15347789 – p. 4/6), apontando a possibilidade de ciência das regras pertinentes ao cancelamento e reembolso, sem, no entanto, comprovar a tipologia da tarifa efetivamente comprada pelo autor/recorrido. É sabido que o programa de milhagem comporta compras de passagens de diversas categorias, desde 1a classe até classe econômica, do que decorre a inviabilidade da afirmação genérica de que as passagens aéreas adquiridas referem-se à tarifa promocional com regras limitadíssimas de reembolso. Frise-se que a demonstração individualizada da tarifa aérea comprada é uma prova de fácil produção pela parte ré/recorrente, ônus do qual não se desincumbiu. Dessa forma, à míngua de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), permanece a condenação imposta na r. sentença, lastreada na regra do art. 740, § 3o, do CC, e na inteligência do art. 3o, da Resolução 400/2016, da ANAC, consistentes no direito de restituição de 95% do valor da passagem em caso de rescisão de contrato de transporte, desde que em tempo hábil a ser renegociada. Por fim, consigno que a empresa ré/recorrente atua, materialmente, emitindo bilhetes aéreos, de forma a evidenciar intrincada parceria com companhia aérea, o que permite a incidência dos enunciados normativos suso no âmbito de sua esfera.

4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.